Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS MANTIDOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
3. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive mediante inversão do ônus da prova, a seu favor, quando verossímil a alegação (art. 6o, VIII, do CDC). Assim, afirmada pelo consumidor a fraude na contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a legitimidade da avença, à míngua do que deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico, em virtude da ausência de manifestação de vontade nesse sentido.
4. A evidente falha na prestação do serviço bancário, que possibilitou a ocorrência de fraude envolvendo o nome do consumidor, gera dano moral in re ipsa, por violar o direito ao sossego, passível de compensação em valor a ser fixado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
5. A quantia a título de compensação pelos danos morais sofridos no importe fixado na sentença mostra-se acarreta enriquecimento ilícito a apelada, embora não ocasione prejuízo ao apelante a ponto de lhe causar desequilíbrio em sua atividade econômica.
6. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.